Tribunal: TJDFT
Processo: 0757706-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE ATENDIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se há contradição no acórdão embargado.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão.
3. A decisão será contraditória quando incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. 3.1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado” (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).
4. No caso, o acórdão embargado não apresenta o vício apontado pelo Embargante, isso porque por ocasião do julgamento das apelações, esta Turma, por unanimidade de votos, enfrentou as questões aduzidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara no sentido de inexistir razão para a alteração do valor dos alimentos fixados pelo Juízo de origem.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.